Tribunal: TJDFT
Processo: 0749786-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DEPÓSITO DE VALORES NÃO REQUERIDOS PELO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE ESTORNO PELA PARTE RÉ. ASTREINTES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
2. Em se tratando de obrigação de fazer impossível, é caso de a parte autora proceder à devolução do valor depositado sob pena de enriquecimento sem causa, de modo que se torna inviável para o cumprimento da obrigação a fixação de multa, a qual deve ser afastada.
3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO.